Tribunal: TJBA
Processo: 8037453-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037453-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAINE CARNEIRO DE LIMA RAMOS e outros Advogado(s): ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA AOS ALUNOS DO FIES. OFENSA A LEI Nº 10.261/2001 E NORMAS REGULAMENTADORAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos simultâneos em Ação Revisional c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, interpostos pelo inconformismo das partes com a sentença que revisou contrato educacional, determinando a aplicação de descontos e a repetição de indébito, além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a exclusão dos beneficiários do FIES de descontos concedidos a outros alunos; (ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro, nos termos do parágrafo único, art. 42, do CDC; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A instituição de ensino, ao participar do FIES, deve conceder os mesmos descontos a todos os alunos, conforme Lei nº 10.260/2001 e regulamentos do MEC. 4. A repetição em dobro dos valores pagos após 31/03/2021 é devida, conforme entendimento recente do STJ, visto que não se analisa mais o elemento volitivo, mas apenas conduta contrária a boa-fé objetiva. 5. Não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral passível de reparação. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso da Autora para determinar a restituição em dobro dos valores pagos após 31/03/2021, mantidos os demais termos da sentença. Não provimento do recurso interposto pelo Réu. Tese de julgamento: "1. A exclusão de beneficiários do FIES dos descontos concedidos a outros alunos é contrária à legislação vigente. 2. A repetição do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, aplica-se aos valores pagos indevidamente após 31/03/2021, independentemente de dolo ou má-fé, desde que a conduta seja contrária a boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1036076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15/06/2018; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/03/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8037453-69.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Laine Carneiro Lima Ramos e Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia – Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Autora e negar provimento ao recurso interposto pelo Réu. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator